Tribunal: STF
Processo: RE 290955
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS TIDAS POR VIOLADAS NÃO PREQUESTIONADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. INCORPORAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Ademais, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entende tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa ao direito à incorporação de bens de herança vacante. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.